Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDEVIDO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO HÁ 8 ANOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PUIL 0701016-44. PROCESSO JÁ SUSPENSO. RETOMADA. SÚMULA 31 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelos requeridos em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos mesmos. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargantes alegam que sobre o objeto do presente recurso foi acolhido o pedido de instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos autos de n. 0728603-61/2019, em que se verificou a ocorrência de divergência acerca da natureza jurídica da gratificação e a possibilidade de manutenção quando da aposentação do servidor. Argumentam que ainda remanesce o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701181-91.2020.8.07.9000 e que, não obstante tenha sido fixada a tese exposta na Súmula 31 da TUJ, deverá permanecer a suspensão do referido processo, com o fito de aguardar a resolução do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701181-91.2020.8.07.9000.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Como restou destacado no voto condutor, este processo estava com prazo suspenso em razão do PUIL 0701016-44.2020.8.07.9000, que foi julgado e teve seu andamento retomado, tendo a Turma de Uniformização aprovado a seguinte proposta de Súmula 31: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32”.
6. Como se vê, o processo foi suspenso em 22/07/2020 e teve seu andamento retomado em 30/11/2021 (ID 17955973 e ID 31110173).
7. O incidente do processo 0701181-91.2020.8.07.9000 trata da possibilidade de a Administração suprimir a Gratificação de Atividade em Serviço Social, GASS, enquanto que o 0701016-44.2020.8.07.9000, que resultou na Súmula 31, trata do termo inicial do prazo prescricional para discutir o ato de supressão Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos. E, como se vê dos pedidos iniciais, o processo trata do restabelecimento da GPS - Gratificação em Políticas Sociais.
8. Ausente, portanto, qualquer motivo para suspensão do feito.
9. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.